Tribunal: TJPA
Processo: 0810512-71.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10878 - Especial
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810512-71.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ARTUR PAULO BEZERRA DE MELO

IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, ANTONIO JOSE COSTA DE FREITAS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA PELO RPPS. SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. REVOGAÇÃO DE ATO NULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por servidor que alegava ter adquirido direito à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) estadual, após mais de 40 anos de atuação no serviço público do Estado do Pará, pleiteando a nulidade da Portaria nº 0062/2025 do TCM/PA, que revogou portaria anterior (nº 1.316/2017) e determinou sua exoneração, sob alegação de ausência de processo legal. Sustentou ter preenchido os requisitos legais para aposentadoria, invocando o art. 98-A da LC estadual nº 39/2002, a modulação de efeitos fixada pelo STF na ADI nº 7.198/PA, bem como os princípios do direito adquirido e da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o impetrante pode ser enquadrado no art. 98-A da LC nº 39/2002, à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADI nº 7.198/PA; (ii) verificar se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório na revogação da portaria que o reconheceu como servidor estável; (iii) apurar a existência de direito líquido e certo à aposentadoria pelo RPPS estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98-A da LC nº 39/2002 estabelece requisitos cumulativos para concessão de aposentadoria a servidores não efetivos, dentre eles o ingresso no serviço público entre a promulgação da CF/88 e da EC nº 20/1998, o que não se aplica ao impetrante, que ingressou em 1984.

4.

O impetrante jamais ocupou cargo efetivo, tendo exercido apenas cargos comissionados, o que atrai a vedação expressa do §3º do art. 98-A, impedindo seu enquadramento na regra excepcional.

5.

A Portaria nº 1.316/2017, que reconheceu estabilidade funcional ao impetrante sem concurso público, constitui ato administrativo nulo por afronta ao art. 37, II, da CF/88, sendo inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

6.

A revogação da referida portaria, por meio da Portaria nº 0062/2025, configura exercício legítimo do poder de autotutela da Administração, amparado pelas Súmulas nº 346 e 473 do STF.

7.

Não se verifica ofensa ao devido processo legal, pois houve prévia comunicação e oportunidade de manifestação ao impetrante no âmbito do processo administrativo que antecedeu a revogação.

8.

A inexistência de cargo efetivo e o exercício de função precária impedem o reconhecimento de direito líquido e certo à aposentadoria pelo RPPS estadual, ainda que o impetrante tenha realizado contribuições previdenciárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 98-A da LC estadual nº 39/2002 não se aplica a servidor que ingressou no serviço público antes da promulgação da CF/1988 ou que tenha exercido exclusivamente cargos comissionados.

2.

Atos administrativos nulos, por afronta ao princípio do concurso público, podem ser revogados a qualquer tempo, independentemente de decadência.

3.

Não há direito adquirido à aposentadoria pelo RPPS quando ausentes os requisitos legais e constitucionais, especialmente a titularidade de cargo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, e 40, §13; LC estadual nº 39/2002, art. 98-A; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei estadual nº 8.972/2020, art. 67.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.198/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 03.11.2022, DJe 22.11.2022; STF, ADI nº 7.198 ED, j. 15.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, EREsp nº 1.518.267/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10.06.2020, DJe 17.06.2020; STF, RE nº 817.338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.10.2019, DJe 31.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 44ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 12/11/2025, à unanimidade, em denegar
a segurança requerida
, mantendo-se hígidos os efeitos da Portaria nº 0062/2025, que revogou a Portaria nº 1.316/2017 e exonerou o impetrante, por inexistir direito líquido e certo à aposentadoria pelo RPPS estadual, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0810512-71.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ARTUR PAULO BEZERRA DE MELO

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Versam os autos sobre MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar (ID 27156772) impetrado por ARTUR PAULO BEZERRA DE MELO contra suposto ato coator ilegal e abusivo perpetrado pelo Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará consubstanciado na Portaria nº 0062/2025 que revogou a Portaria nº 1316/2017 e exonerou o impetrante sem o devido processo legal.

Narra o Impetrante que ingressou no serviço público estadual em 1984, tendo dedicado mais de quatro décadas de sua vida funcional ao Estado do Pará, com contribuições ininterruptas ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Afirma que, em 2017, teve reconhecida sua estabilidade funcional por meio da Portaria nº 1.316/2017, com efeitos retroativos a 2012, passando a exercer o cargo de Analista de Controle Externo, circunstância que ensejou o recebimento de abono de permanência, a partir da Portaria nº 0583/2017.

Relata que, em 18 de setembro de 2024, protocolou o requerimento de aposentadoria voluntária (PAE nº 202415989), com base no art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, por ter preenchido os requisitos de idade (70 anos) e tempo de contribuição (mais de 35 anos), além de já ter cumprido mais de 5 anos no cargo em que pleiteava a aposentação.

Sustenta, ainda, que o ato coator foi praticado fora do prazo decadencial de 5 anos, em flagrante ofensa ao disposto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99 e no art. 67 da Lei Estadual nº 8.972/2020, configurando ofensa ao princípio da segurança jurídica. Aduz que não houve abertura de processo administrativo com contraditório e ampla defesa, circunstância que, segundo alega, torna o ato nulo de pleno direito.

Destaca, ainda, que sua exoneração foi determinada de forma abrupta, enquanto aguardava a tramitação de seu pedido de aposentadoria, e sem qualquer manifestação formal da Administração quanto ao mérito do pedido administrativo, tampouco qualquer decisão motivada sobre o indeferimento. Ressalta que jamais foi acusado de irregularidade funcional e que não existem elementos que justifiquem medida tão gravosa.

Informa que, em razão do ato impugnado, encontra-se atualmente sem qualquer fonte de renda, uma vez que teve cessado o pagamento de seus proventos, tendo perdido, inclusive, o plano de saúde corporativo. Relata estar acometido por doença grave (Mal de Parkinson), sendo a situação de extrema urgência e vulnerabilidade.

Argumenta que o direito à aposentadoria pelo RPPS foi regularmente adquirido sob a vigência da legislação estadual e que não se pode aplicar retroativamente alterações jurisprudenciais ou interpretações posteriores para prejudicar sua situação consolidada, invocando, para tanto, o princípio do direito adquirido, a Súmula nº 359 do STF, e o teor da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.198/PA, com efeitos modulados, que resguardou os servidores que já tivessem preenchido os requisitos até a publicação da ata de julgamento.

Aponta, ainda, a ausência de respaldo legal para a exoneração de ofício, por não se enquadrar nas hipóteses legais previstas nos arts. 59 e 68 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará), e a manifesta nulidade do ato por violação ao art. 41, § 1º, da Constituição Federal de 1988.

Requer o deferimento do pedido de justiça gratuita e a concessão da medida liminar para suspender o ato coator, até decisão final deste Mandado de Segurança, devendo ser determinado o reestabelecimento do
status quo
, ou seja, o imediato reestabelecimento do pagamento da verba alimentar do Impetrante, garantindo a sua subsistência de sua família, por ser medida de direito. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da Portaria nº 0062/2025; o reconhecimento de seu direito líquido e certo à aposentadoria pelo RPPS estadual, conforme a legislação vigente à época da implementação dos requisitos (2017).

Coube a mim a relatoria do feito.

Deferido o pedido de justiça gratuita e concedida
, em parte, a liminar para suspender os efeitos do item 2 da Portaria nº 0062/2025 (ID 27156801) apontado como ato coator, determinando o imediato reestabelecimento do
status quo
do servidor, com o restabelecimento do pagamento dos proventos (verba alimentar) do servidor até o julgamento final do Mandado de Segurança, conforme decisão no ID 28004395.

Em suas informações (ID 28349795), a autoridade apontada como coatora sustenta inexistir direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante, requerendo a denegação da segurança, pelos fundamentos a seguir sumariados:

(i) o impetrante não é servidor efetivo, tendo ingressado no TCMPA sem concurso público, e exercido, ao longo dos anos, majoritariamente cargos comissionados;

(ii) a Portaria nº 1316/2017/TCMPA, que o estabilizou no cargo de Analista de Controle Externo, posteriormente transformado em Auditor de Controle Externo, o foi por força de decisão judicial provisória, com expressa condição de vigência "até ulterior deliberação judicial";

(iii) tal estabilidade foi afastada judicialmente em 2023, quando o TJPA, em sede de remessa necessária nos autos do processo nº 0046728-88.2012.8.14.0301, reformou a sentença de 1º grau que reconhecia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT ao impetrante;

(iv) após sucessivos embargos rejeitados, o julgamento transitou em julgado na instância ordinária, e embora tenha sido interposto recurso extraordinário, este ainda se encontra pendente de juízo de admissibilidade;

(v) a revogação da Portaria nº 1316/2017/TCMPA, operada pelo item 1 da Portaria nº 62/2025/TCMPA, decorreu do implemento de condição resolutiva (ulterior deliberação judicial), o que afasta a alegação de decadência quinquenal, por não se tratar de anulação de ato administrativo, mas de revogação por alteração de fundamento de validade;

(vi) quanto ao pedido de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), argumenta que o impetrante não preenche os requisitos legais, já que contribuiu majoritariamente ao RGPS (INSS) até 2017, com contribuições esparsas ao RPPS apenas após o reconhecimento judicial precário de sua estabilidade;

(vii) não há como aplicar, em seu favor, o art. 98-A da LC Estadual nº 39/2002, pois o ingresso no serviço público do impetrante se deu em 1984, antes da CF/1988, o que o exclui do intervalo temporal exigido para fins de enquadramento como servidor não efetivo sob esse regime, além de incidir na vedação do §3º do referido artigo, por sempre ter ocupado cargos comissionados;

(viii) rechaça também a alegação de violação ao devido processo legal, uma vez que a exoneração de servidor não efetivo e não estável prescinde de processo administrativo disciplinar, e que o impetrante foi previamente cientificado e teve oportunidade de manifestação nos autos do processo administrativo PA202415989, antes da edição da portaria impugnada.

Ao final, a autoridade impetrada requer a denegação da segurança, subsidiariamente, que eventual reconhecimento de aposentadoria observe os limites do art. 98-A da LC Estadual nº 39/2002, conforme modulação de efeitos fixada na ADI 7198/PA.

Contra a decisão de deferimento da liminar, o Estado do Pará interpôs agravo interno no ID 28425158.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual emitiu parecer pela denegação da segurança (ID 29017935).

Apresentadas contrarrazões ao Agravo interno no ID 29158798.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A controvérsia cinge-se em determinar se o impetrante, tendo ingressado no serviço público em 1984 e ocupado cargos de natureza comissionada, poderia ser enquadrado como beneficiário das regras excepcionais do art. 98-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, introduzido pela LC nº 125/2019, à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração na ADI nº 7.198/PA.

Após detida análise dos autos e do histórico funcional do impetrante (ID nº 27156780), concluo que a resposta é negativa. Explico.

O art. 98-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 125/2019, estabeleceu os requisitos para concessão excepcional de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) aos servidores não titulares de cargo efetivo,
in verbis
:

Art. 98-A. O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº125, de 30 de dezembro de 2019)

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de cargo efetivo os que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

I - o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

II - seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social estadual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

III - o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de pensão previdenciária. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§ 2º Os servidores enquadrados apenas nos incisos I e II do § 1º deste artigo deverão ser inscritos no Regime Geral de Previdência Social, com consequente repasse das contribuições atuais e futuras para a Entidade gestora daquele Regime, não possuindo direito ao recebimento de benefício previdenciário junto ao RPPS Estadual. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§ 3º Não se submetem ao regime deste artigo os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)
– grifo nosso.

Portanto, extrai-se do texto legal que são requisitos cumulativos para enquadramento no regime excepcional de aposentadoria pelo RPPS (art. 98-A, §1º):

1.

Ingresso sem concurso público

o

O servidor deve ter ingressado no serviço público sem prévia aprovação em concurso;

2.

Marco temporal do ingresso

o

O ingresso deve ter ocorrido entre:

§

05 de outubro de 1988 (data da promulgação da Constituição Federal); e

§

15 de dezembro de 1998 (data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998);

3.

Contribuição ao RPPS

o

Deve estar comprovada a existência de contribuição previdenciária do servidor ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;

4.

Preenchimento dos requisitos até a data da lei

o

O servidor deve ter completado os requisitos para aposentadoria até 30 de dezembro de 2019 (data da publicação da LC nº 125/2019);

o

Ou, no caso de pensão, deve ter ocorrido o fato gerador até essa mesma data.

Ficam excluídos do regime excepcional previsto no art. 98-A, §3º:

o

Os ocupantes exclusivamente de cargos comissionados (isto é, sem vínculo efetivo ou função estatutária estável).

Desta feita, os servidores que não preenche todos os requisitos (art. 98-A, §2º) cumulativos do §1º deverão ser:

o

Inscritos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

o

Com repasse das contribuições atuais e futuras para o INSS;

o

E não terão direito a benefício previdenciário pelo RPPS estadual.

DO HISTÓRICO FUNCIONAL E DA INAPLICABILIDADE DO ART. 98-A DA LC 39/2002

O documento funcional juntado aos autos (ID 27156780, fl. 2) revela que o impetrante ingressou no serviço público estadual em 20/11/1984, ou seja, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Tal fato, por si só, afasta sua inclusão no intervalo temporal de ingresso delimitado pelo art. 98-A, §1º, I, da LC nº 39/2002, que restringe a aplicação do regime previdenciário excepcional aos servidores não titulares de cargo efetivo que tenham ingressado sem concurso público entre 5 de outubro de 1988 (data da promulgação da CF/88) e 15 de dezembro de 1998 (data da EC nº 20/1998).

A par disso, a própria norma excepcionante prevê, em seu §3º, que
“Não se submetem ao regime deste artigo os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados.”

Os elementos constantes dos autos — especialmente o histórico funcional e as sucessivas portarias de nomeação — demonstram de forma inequívoca que o impetrante jamais ocupou cargo efetivo, tendo exercido apenas cargos em comissão e funções de direção e assessoramento ao longo de sua trajetória funcional.

Assim, não apenas ingressou fora do marco temporal previsto no inciso I, como também incide diretamente na vedação expressa do §3º do referido artigo.

Ademais, vale ressaltar que o simples recolhimento de contribuições previdenciárias, por um determinado período, não enseja, por si só, a filiação ao regime próprio, especialmente quando se dá de forma indevida ou sobre relação jurídica precária, como é o caso dos ocupantes de cargo em comissão.

Desse modo, não há como enquadrá-lo na regra especial do art. 98-A da LC 39/2002, tampouco aplicar, em seu favor, a modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF na ADI nº 7.198/PA.

DA DECISÃO DO STF NA ADI 7.198/PA E SUA MODULAÇÃO

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7.198/PA, declarou a inconstitucionalidade do art. 98-A da LC Estadual nº 39/2002, reconhecendo a violação aos princípios constitucionais do concurso público e do regime jurídico dos servidores civis, conforme ementa abaixo transcrita:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO POR LEI ESTADUAL. LEI COMPLEMNTAR ESTADUAL 39/2002, ART. 98-A, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. 2.
Matéria atinente à regime de previdência social, instituindo regime próprio para determinado grupo de agentes públicos do Estado do Pará após a Emenda Constitucional 20/1998.
3. É competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito legislar sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, CF. Aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar sobre previdência social dos seus respectivos servidores, no âmbito de suas respectivas competências e especificamente para os servidores titulares de cargo efetivo, sempre em observância às normas gerais editadas pela União. 4.
O regime próprio de previdência social aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos (art. 40, caput, CF). Aos agentes públicos não titulares de cargos efetivos, por sua vez, aplica-se o regime geral de previdência social (art. 40, §13, CF).
Sistemática constitucional estabelecida desde a Emenda Constitucional 20/1998. 5. Pretensão de modulação dos efeitos da decisão. A legislação impugnada abrange períodos aquisitivos posteriores à EC nº 20/1998 e com o fundamento legal encontrado em uma normatização editada quase vinte anos após o referido marco constitucional. Inaplicável. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 7198, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 21-11-2022

PUBLIC 22-11-2022) – grifo nosso.

Posteriormente, nos Embargos de Declaração (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2023), o STF modulou os efeitos da decisão, conferindo eficácia prospectiva (ex nunc), de modo a preservar apenas:

·

as aposentadorias já concedidas pelo RPPS até a publicação da ata de julgamento; e

·

os direitos daqueles que, até a mesma data (23/08/2023), já tivessem completado os requisitos legais para aposentadoria.

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO POR LEI ESTADUAL. LEI COMPLEMNTAR ESTADUAL 39/2002, ART. 98-A, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. NECESSIDADE DE CONFERIR EFEITOS PROSPECTIVOS AO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade da legislação do Estado do Pará que assegurou aposentadoria para “servidores não titulares de cargo efetivo” e pensão aos seus dependentes que ingressaram sem concurso público entre a data promulgação da Constituição de 1988 e a da promulgação da Emenda Constitucional 20/1998. Pretensão de modulação dos efeitos da decisão embargada. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 3.
Estão presentes o excepcional interesse público e as razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido do embargante para conceder efeitos prospectivos à decisão embargada. Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento
. 4.
Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento para conferir efeitos ex nunc ao acórdão ora embargado, de modo a preservar as aposentadorias já concedidas no regime próprio de previdência do Estado, bem como assegurar a aposentação dos servidores que, até data da publicação da ata do presente julgamento, tenham completado os requisitos para tanto.

(ADI 7198 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 22-08-2023

PUBLIC 23-08-2023) – grifo nosso.

Contudo, o Supremo manteve íntegra a inconstitucionalidade material da norma, reafirmando que somente os servidores efetivos podem ser vinculados ao regime próprio de previdência (art. 40 da CF/88).

Portanto, ainda que se cogitasse de eventual modulação benéfica, o impetrante não preenche o requisito temporal do art. 98-A, §1º, I, tampouco o requisito subjetivo do §3º, o que o exclui totalmente do alcance da referida decisão moduladora.

DA NULIDADE DA PORTARIA Nº 1.316/2017 E DO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE AUTOTUTELA

Quanto à alegada decadência do direito de autotutela administrativa, invocando-se o art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e o art. 67 da Lei Estadual nº 8.972/2020, também não assiste razão ao impetrante.

A Portaria nº 1.316/2017, que teria reconhecido estabilidade ao impetrante, foi editada sem qualquer amparo constitucional ou legal, uma vez que concedeu direitos típicos de servidor efetivo a agente que jamais se submeteu a concurso público.

Tal ato administrativo padece de nulidade absoluta, sendo insuscetível de convalidação e inaplicável, no caso, o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, conforme reiteradamente reconhece o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO . INCONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. IMPRESCRITIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF E STJ . EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DOS PARTICULARES PARCIALMENTE CONHECIDOS, E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDOS. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de que exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial demanda a análise das particularidades de cada caso, circunstância que só revelaria o cabimento dos Embargos de Divergência se as questões tratadas nos acórdãos confrontados fossem absolutamente idênticas. É essa a orientação consolidada na Súmula 315/STJ, de que são incabíveis Embargos de Divergência para discutir questões de admissibilidade . 2.
Consoante jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo. Não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo
. 3 . Logo, não incide o instituto da prescrição nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, visto que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento em cargos efetivo sem a devida submissão a concurso público. 4. Embargos de Divergência dos Particulares parcialmente conhecidos, e, neste ponto, não providos. (STJ - EREsp: 1518267 RN 2015/0041541-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2020) – grifo nosso.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já decidiu que não se operam efeitos da decadência sobre atos inconstitucionais, mesmo que produzam efeitos favoráveis a particulares:

EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política . Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência . Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT . Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1 . A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2 .
O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3 . As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes
. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1 .104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”

(STF - RE: 817338 DF, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/07/2020) – grifo nosso.

Assim, a revogação promovida pela Portaria nº 0062/2025 configura legítimo exercício do poder-dever de autotutela da Administração Pública (Súmulas 346 e 473 do STF), não havendo que se falar em violação ao devido processo legal, já que não há direito adquirido à manutenção de ato nulo.

Da mesma forma, a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa na revogação da Portaria nº 1.316/2017 igualmente não prospera.

O ato de revogação (ID 27156801 – Portaria 0062/2025) foi precedido de comunicação formal ao interessado e prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa, conforme documentação constante dos autos (ID 28352120, 28352121 e 28352122). Além disso, sendo o ato inicial nulo de pleno direito, não há que se falar em direito à manutenção de efeitos ilegítimos por ausência de processo administrativo, sob pena de consagração de situação flagrantemente inconstitucional.

DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

O impetrante não demonstrou possuir direito líquido e certo à aposentadoria pelo RPPS, porque:

1.

Ingressou no serviço público antes da CF/88
, fora do intervalo temporal exigido pelo art. 98-A, §1º, I, da LC 39/2002;

2.

Jamais ocupou cargo efetivo
, sempre exercendo cargos em comissão, incidindo na vedação do §3º do mesmo artigo;

3.

A portaria que lhe teria reconhecido estabilidade (nº 1.316/2017) foi
ato manifestamente inconstitucional e nulo
, passível de revogação a qualquer tempo.

Logo, inexistindo base legal ou constitucional para o benefício pretendido, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Compreende-se a situação pessoal difícil vivenciada pelo Impetrante, inclusive por questões de saúde. No entanto, a delicadeza da condição pessoal não tem o condão de validar ato jurídico nulo, nem de legitimar direito funcional inexistente.

O Poder Judiciário, ao exercer o controle da legalidade dos atos administrativos, deve zelar pela observância dos princípios constitucionais do concurso público, da legalidade, da moralidade e da segurança jurídica. Em um Estado de Direito, não se pode reconhecer como efetivo o que é precário, nem como legal o que é manifestamente inconstitucional.

Diante do exposto,
denego a segurança requerida
, mantendo-se hígidos os efeitos da Portaria nº 0062/2025, que revogou a Portaria nº 1.316/2017 e exonerou o impetrante, por inexistir direito líquido e certo à aposentadoria pelo RPPS estadual.

Prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Estado
do Pará (ID 28425158) contra a decisão liminar face a resolução do mérito do
mandamus.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 do STJ e 512 do STF.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de novembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025